Tribunal: TJMT
Processo: 1015252-34.2023.8.11.0003
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-01-23
Data de publicação: 2024-01-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1015252-34.2023.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Ameaça, Violência Doméstica Contra a Mulher, Vias de fato]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), WLADIMIR NEVES PORTELA - CPF: 830.792.971-72 (APELANTE), MARIA AUXILIADORA DOS SANTOS RODRIGUES - CPF: 017.222.491-88 (TERCEIRO INTERESSADO), DOUGLAS SANTIAGO DE SOUSA - CPF: 016.671.561-10 (TERCEIRO INTERESSADO), ROSILENE SANTIAGO DE SOUSA - CPF: 468.861.411-04 (TERCEIRO INTERESSADO), WESLEY MOREIRA RUVER - CPF: 000.129.661-26 (TERCEIRO INTERESSADO), ELENICE NEVES PORTELA - CPF: 771.520.931-72 (VÍTIMA), JENIFER ORTIZ JUSTINIANO - CPF: 010.877.651-45 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 1015252-34.2023.8.11.0003

APELANTE: WLADIMIR NEVES PORTELA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – DIREITO PENAL – VIAS DE FATO (ART. 21 DO DECRETO-LEI 3.688/41) – SENTENÇA CONDENATÓRIA
– RECURSO DEFENSIVO – REVISÃO DA DOSIMETRIA – PENA-BASE – VETOR DA CULPABILIDADE – FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA – CONSCIÊNCIA DA ILICITUDE – ELEMENTO INERENTE AO TIPO PENAL – CARGA AFASTADA – PENA REDUZIDA – MANTIDA AS DEMAIS DISPOSIÇÕES – REGIME INICIAL ABERTO MANTIDO – RECURSO DEFENSIVO PROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

A culpabilidade, como circunstância judicial, objetiva avaliar o maior ou menor grau de reprovabilidade da conduta do acusado ou o menosprezo especial ao bem jurídico violado.

O argumento acerca da ciência da ilicitude e possibilidade de o réu portar-se de maneira diversa não se mostra adequado para valorar a culpabilidade como negativa, notadamente porque a circunstância judicial da culpabilidade em nada se relaciona com a culpabilidade terceiro substrato do crime, da teoria de classificação tripartida de Nelson Hungria.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 1015252-34.2023.8.11.0003

APELANTE: WLADIMIR NEVES PORTELA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pela defesa de WLADIMIR NEVES PORTELA, contra sentença prolatada pelo juízo da 1a Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca de Rondonópolis, que julgou parcialmente procedente a inicial acusatória e o condenou à pena de 03 (três) meses de prisão simples, em regime inicial aberto, pela prática da contravenção penal de vias de fatos (artigo 21 do decreto lei 3.688/41), bem como fixou a indenização a título de reparação dos danos causados pela infração, no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) para cada vítima (id. 190214716).

Inconformada, a defesa questiona a dosimetria da pena, aduzindo ser inidônea a fundamentação exposta para negativar o vetor da culpabilidade. Alternativamente, sustenta a desproporcionalidade do aumento praticado na pena-base, que não observou os parâmetros indicados pelas Cortes Superiores. Requer o decote da circunstância judicial ou a redução do percentual de aumento (id. 190214723).

Contrarrazões pelo não provimento do recurso (id. 190214727).

Nesta instância, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo provimento do recurso defensivo, para afastar a carga negativa do vetor da culpabilidade (id. 195631172).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 1015252-34.2023.8.11.0003

APELANTE: WLADIMIR NEVES PORTELA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso pretende, em síntese, a revisão da dosimetria.

O apelante foi condenado à pena de 03 (três) meses de prisão simples pela prática pela prática da contravenção penal de vias de fato, descrita no art. 21, do Decreto-Lei no 3.688/41, assim descrito na inicial acusatória:

“(...) em 10/06/2023, por volta das 20h40min, na Rua 6, 246, Bairro Coophalis, em Rondonópolis/MT, com consciência e vontade, com empurrão e apertões, praticou vias de fato contra a genitora Elenice Neves Portela; com palavras e gestos, com uma faca e um martelo, ameaçou de causar mal injusto e grave contra a genitora Elenice Neves Portela; e, com uma faca e um martelo, ameaçou de causar mal injusto e grave contra a companheira Jenifer Ortiz Justino, conforme BO 2023.161613, representações criminais e declarações das vítimas e testemunhas.

Consta que a vítima Elenice era genitora do denunciado. Consta que a vítima Jenifer era companheira do denunciado há 6 anos. Consta que ele e a vítima Jenifer moravam nos fundos da casa da vítima Elenice. Consta que a vítima Elenice estava na casa do denunciado cuidando da vítima Jenifer, que estava acamada em razão de um acidente. Consta que o denunciado já ameaçou as vítimas em outras oportunidades.

No dia, hora e local dos fatos, o denunciado chegou alterado na residência, exigiu dinheiro das vítimas para comprar drogas, elas não deram e pediram ajuda aos vizinhos, que conversaram com ele.

Em seguida, o denunciado empurrou o vizinho, foi na cozinha, colocou uma faca na cintura, pegou um martelo, bateu o martelo na pedra de mármore e disse que quebraria a vítima Jenifer ao meio se ela não desse dinheiro para ele, que trocaria a motocicleta dela por drogas e chamou-a de ladra.

A vítima Elenice interveio com um pedaço de pau nas mãos, o denunciado disse que ela era uma ladra e vagabunda, que poderia chamar a polícia que ninguém o seguraria, pegou-a pelo pescoço, puxou-a para o peito dele sobre o sofá e o vizinho separou. A vizinha tirou a faca da cintura do denunciado e jogou para longe.

A polícia militar foi acionada e o denunciado foi preso em flagrante delito. Interrogado, o denunciado negou os fatos”
(
sic
do id. 190214668).

O crime previsto no art. 21 do Decreto-Lei 3.688/41 prevê a pena de prisão simples, de 15 (quinze) dias a 03 (três) meses, ou multa, se o fato não constitui crime.

Ao analisar as circunstâncias judiciais, a magistrada singular considerou apenas o vetor da culpabilidade negativo, elevando a pena-base para 03 (três) meses de prisão simples, expondo a seguinte fundamentação:

“(...) Verifica-se que a culpabilidade do acusado foi acentuada, haja vista que ele possuía total consciência da ilicitude do fato cometido, era imputável e deveria ter agido com conduta diversa da que teve.

Nesse diapasão, diante da análise das circunstâncias judiciais, sopesando-as uma a uma, a pena-base deve ser fixada pouco acima do mínimo legal, ou seja, em 04 (quatro) meses de detenção (...)”
(
sic
do id. 190214716
).

Com efeito, a culpabilidade, como circunstância judicial, objetiva avaliar o maior ou menor grau de reprovabilidade da conduta do acusado ou o menosprezo especial ao bem jurídico violado.

Na espécie, a magistrada fundamentou o aumento praticado na ciência da ilicitude e possibilidade de o apelante portar-se de maneira diversa, argumento que não se mostra adequado, porquanto a circunstância judicial da culpabilidade em nada se relaciona com a culpabilidade terceiro substrato do crime, da teoria de classificação tripartida de Nelson Hungria.

Nesse mesmo sentido:

“(...) No tocante à culpabilidade, para fins de individualização da pena, tal vetorial deve ser compreendida como o juízo de reprovabilidade da conduta, ou seja, o menor ou maior grau de censura do comportamento do réu, não se tratando de verificação da ocorrência dos elementos da culpabilidade, para que se possa concluir pela prática ou não de delito. No caso, a mera ciência da ilicitude do seu comportamento e a possibilidade de agir de forma diversa não justificam a valoração negativa de tal vetor (...)”
(AgRg no HC n. 770.059/RO, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 17/4/2023).

Assim, afasta-se a carga negativa indevidamente atribuída ao vetor e, por efeito, reduz-se a pena-base para o mínimo legal de 15 (quinze) dias de prisão simples, diante da ausência de outras circunstâncias judiciais negativas.

Na segunda fase, conforme destacado pela magistrada de origem, não incide a agravante prevista no artigo 61, inciso II, alínea “f”, do Código Penal, tento em vista se tratar de causa especial de aumento de pena (artigo 129, § 9o, do Código Penal), norma de caráter especial que afasta a aplicação da agravante. Também inexistem circunstâncias atenuantes a serem reconhecidas. Assim, permanece a pena intermediária em 15 (quinze) dias de prisão simples.

Ausente causas de aumento ou diminuição de pena, torna-se definitiva a pena de 15 (quinze) dias de prisão simples.

O regime inicial será o aberto, nos termos do art. 33, § 2o, alínea “c”, do Código Penal.

À vista de todo o exposto, em consonância com o parecer ministerial, voto no sentido de DAR PROVIMENTO ao recurso defensivo, para afastar a carga negativa atribuída ao vetor da culpabilidade e, por efeito, reduzir a pena para 15 (quinze) dias de prisão simples, em regime inicial aberto, pela prática da contravenção penal de vias de fatos (art. 21 do Decreto-Lei 3.688/41), mantendo inalteradas as demais disposições da sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/01/2024